Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. O dispositivo da sentença assim dispôs: "(...) Por conseguinte, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para, reconhecendo a nulidade do aditivo contratual, que gerou o acréscimo mensal de R$44,99, e a inexigibilidade da dívida vinculada à linha telefônica n° 61 99659..38, condenar a ré às seguintes obrigações: a) emitir as faturas vencidas até a interrupção do serviço atrelado à linha telefônica 61-99678..24, no valor mensal de R$55,99, autorizados os acréscimos legais e contratuais, com prazo de vencimento adequado para o pagamento; e b) restabelecer o serviço contratado originalmente, vinculado à linha telefônica 61-99678..24, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais) (...)”.
4. Conforme exposto na inicial, a recorrente contratou plano de telefonia pós-pago “Vivo Controle”, pelo valor mensal de R$ 55,99 (cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Contudo, a partir do mês de outubro de 2021, a recorrida cobrou o valor de R$ 100,98 (cem reais e noventa e oito centavos), por força de nova linha telefônica habilitada no contrato, serviço não solicitado ou autorizado, razão pela qual a recorrente ofereceu reclamações e não pagou as faturas subsequentes, o que ensejou o bloqueio da linha telefônica contratada. Requereu a condenação da recorrida a reestabelecer o serviço atrelado à linha telefônica contratada; excluir do contrato o serviço não solicitado; emitir as faturas em aberto, com o decote do valor indevido; indenização por danos morais.
5. Ao ID 38864943, a recorrida juntou documentação na qual comprovaria o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença.
6. Nas razões recursais, a recorrente pede a procedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em erro in judicando, uma vez que o Magistrado sentenciante teria reconhecido a falha na prestação do serviço da recorrida (em ter suspendido definitivamente a linha telefônica, em razão de não pagamento), mas que não teria reconhecido a existência de dano imaterial. Sustenta que, à época dos fatos, encontrava-se em estado gravídico, e que o serviço foi interrompido. Aduz que buscou por mais de 2 (dois) meses a solução do caso, pelo que invoca a teoria do desvio produtivo, a fim de amparar a pretensão reparatória, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Contrarrazões ao ID 38864945.
8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021; (Acórdão 1600644, 07015466320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Cumpre ressaltar que o documento de ID 38864911 demonstra a abertura de diversos protocolos visando a solução do caso, bem como há prova de que a recorrente permaneceu por tempo demasiado em espera, visto que há prints que demonstram ligações para a recorrida com duração de mais de 50; 47; 32 e de 27 minutos. Assim, entendo que a conduta da recorrida ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, de modo violar os atributos da personalidade da recorrente.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro a indenização em R$ 800,00 (oitocentos reais).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.